Tribunal: STF
Processo: ARE 1491881
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 77, IV, § 1°,§ 2°, CPC) – ATUAL REPRESENTANTE LEGAL DO MUNICÍPIO E RÉU NA AÇÃO ADVERTIDO PELO JUÍZO – MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Justificada a aplicação de multa de até vinte por cento do valor da causa (art. 77, §§ 1º e 2º, CPC) quando injustificada a inércia do litigante no cumprir o que lhe foi ordenado enquanto representante legal do ente público onde arquivadas as informações ou documentos desejados pelo juízo, isso apesar de prévia e devidamente advertido por esse sobre seu dever de cumprir com exatidão a decisão jurisdicional e não criar embaraços a sua efetivação (art. 77, IV, CPC). II – Impertinente direcionar ao erário o pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando o comando judicial injustificadamente descumprido buscava informações ou documentos acerca de irregularidades relacionadas à época em que o agente público acusado de improbidade era o Prefeito, não podendo ser ignorado o fato de que, reconduzido por reeleição ao cargo, lhe é benefício e, portanto, de seu interesse descumprir a determinação judicial direcionada ao ente público por ele novamente representado.(EMENTA DO RELATOR) V. V.: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA. 1. É dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, cumprir com exatidão as decisões judiciais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; 2. Deve o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. 3. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em lugar do representado (EMENTA DO 1º VOGAL)” (eDOC 311 – ID: b3d39a28, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de responsabilização direta do Prefeito por ato atentatório à dignidade da justiça, quando a intimação para realizar diligências foi destinada ao ente público.



    Alega-se que a não apresentação dos documentos solicitados pelo juízo correu em decorrência de caso fortuito e que fora solicitada a dilação do prazo para tanto.



    Aduz-se que, no caso, deve-se aplicar a teoria do órgão, segundo a qual a responsabilidade pelos atos da Administração Pública é imputada ao ente público o qual integra o agente público, e não a este pessoalmente.



    Defende-se que qualquer ordem ou decisão proferida pelo agente público no exercício de sua função típica de administração não pode ser atribuída qualquer responsabilidade à sua pessoa, mas, apenas, à Administração Pública que esteja vinculado, salvo casos de comprovado dolo ou má-fé, momento em que haverá ação regressiva posteriormente pelo ente interessado (eDOC 316 – ID: 22b684d2, p. 12).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para que seja afastada a sua responsabilidade pessoal por ato atentatório à dignidade da justiça. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o feito originário consiste em ação civil pública por improbidade administrativa movida contra o recorrente. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, condenou o recorrente, com fundamento no art. 77, §§1º e 2º, do CPC, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, em razão da inércia em cumprir com as determinações judiciais enquanto representante legal do Município de Varejão de Minas, consistente em informar se houve alguma irregularidade em relação ao recolhimento e repasse ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Varjão de Minas – IPREVAM –, nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, através de documentação/relatórios contábeis detalhados (eDOC 311 – ID: b3d39a28, p. 5). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na hipótese, o agravante (Walter Pereira Filho) é o atual Prefeito do Município de Varjão de Minas e, como se nota, o representante legal do Município Varjão de Minas está ciente da determinação judicial de ordem 204 desde 13/9/2022, bem como foi expressamente advertido pelo juízo sobre o dever da parte cumprir com exatidão a decisão jurisdicional e não criar embaraços a sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sob pena de aplicação de multa de até vinte por cento do valor da causa (art. 77, §§ 1º e 2º, CPC), de modo que não há se falar em nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, tampouco ofensa ao art. 10 do CPC.



    Constata-se que, mesmo ciente desde 3/10/2022da dilação do prazo por 30 (trinta) dias, o agravante (Walter Pereira Filho), enquanto atual Prefeito do Município de Varjão de Minas, permaneceu inerte, sem apresentar qualquer justificativa perante o juízo de origem, isso até início de fevereiro de 2023, quando proferida a decisão agravada. 



    Salienta-se que, o agravante (Walter Pereira Filho) figura como réu na ação civil pública de piso e foi intimado, na qualidade de representante legal do Município, para informar acerca de irregularidades relacionadas ao recolhimento e repasse ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Varjão de Minas / IPREVAM, isso nos anos de 2013 a 2016, período em que foi gestor municipal, não podendo ser ignorado o fato de que o descumprimento da determinação judicial em questão inequivocamente o beneficia.



    Nesse contexto, acolher a alegação de ilegitimidade do agravante, “data venia”, é um prêmio à sua injustificada inércia perante determinação expressa do juízo, impondo-se ainda lembrar que seria permitir que o agravante se beneficiasse da própria torpeza. 



    Assim, considerando que a determinação judicial de ordem 204 foi direcionada ao “representante legal do Município de Varjão de Minas”, assim como foi dele o descumprimento injustificado, não merece respaldo sua pretensão de transferir ao Município de Varjão de Minas a responsabilidade pelo pagamento da multa de 10% sobre o valor da causa, fixada na decisão agravada. 



    Em derradeiro arremate, lembro que, nos termos da legislação processual civil em vigor, “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º, CPC/15), bem como que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6º, CPC/15). 



    Logo, a decisão agravada não merece reforma” (eDOC 311 – ID: b3d39a28)  



    Efetivamente, segundo o narrado nos autos, descabe a alegação de que a multa deveria ser aplicada contra a Administração Pública, tendo em vista tratar-se de ação civil pública por ato de improbidade movida contra a própria parte que se quedou inerte, na qualidade de gestor público, em apresentar a documentação solicitada pelo juízo.



    No mais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a subsunção dos fatos a alguma das hipóteses de ato atentatória à dignidade da justiça, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de apurar se os fatos imputados ao recorrente foram praticados com má-fé, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 896, § 2º, DA CLT. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 896, § 2º, DA CLT E SÚMULAS 126 E 266, DO TST. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...)” (ARE 1286323 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. PROCURAÇÃO FALSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 282 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. (...)” (ARE 1081094 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.08.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente